Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. DEFICIÊNCIA DO FILHO NÃO VERIFICADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Identifica-se que o recurso da autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de produção de prova técnica, de oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e análise de laudo psicossocial, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela.
3. No caso em comento, verifica-se que o cerne da controvérsia repousa na existência ou não do direito da autora, médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 30748802), à redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, enquanto seu filho, portador de diabetes mellitus tipo 1, carecer de acompanhamento especial.
4. O atual texto do art. 61, inciso II c/c § 1o da Lei Complementar n. 840/2011 (redação da LC n. 954/2019), prevê a possibilidade de concessão de horário especial, consistente na redução de até 50% da jornada de trabalho, sem a diminuição salarial ou compensação de horário, ao servidor distrital que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme, atestada por junta médica oficial.
5. Segundo o artigo 42 do Decreto no 34.023/2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, será concedido horário especial, independentemente da compensação de horário, ao servidor público que tenha cônjuge, companheiro ou dependente com deficiência, obedecido o disposto em lei.
6. O art. 2o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) dispõe que: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
7. A referida legislação vai ao encontro da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instrumento de direitos humanos das Nações Unidas, firmado com a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência, aprovada pelo Brasil por intermédio do Decreto Legislativo no 186, de 09 de julho de 2008, nos termos do §3o do art. 5o da Constituição Federal e, portanto, com equivalência de emenda constitucional.
8. Pela leitura do mencionado artigo percebe-se que o conceito de pessoa com deficiência não está fundado tão somente na análise da existência de critérios médicos (impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial). Imperioso verificar, no caso concreto, se os impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial impedem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
9. No caso, os relatórios médicos demonstram que o filho da autora conta com 6 (seis) anos de idade (ID 30748796), é portador de diabetes mellitus tipo 1 grave e, em razão disso, necessita do acompanhamento da sua genitora, pelo maior tempo possível, visando à estabilização da doença (ID 30748798).
10. É certo que se trata de patologia que acarreta necessidade de cuidados inerentes a essa condição (conforme mencionado no recurso: aferição da glicemia, aplicação de insulina e controle alimentar), sobretudo quando se trata de criança que, em qualquer circunstância, em razão da faixa etária, não teria condições de autocuidado.
11. No entanto, observadas as devidas prescrições médicas, não há, a priori, impedimento ao portador de diabetes tipo 1 de participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
12. Vale ressaltar que doença e deficiência não se confundem, sendo possível que determinada doença gere deficiência. Nesse caso, todavia, a deficiência é resultado da doença e não a doença em si[1].
13. Frise-se que, no caso dos autos, a patologia que acomete a criança não a impede de frequentar a escola, conforme se depreende do documento de ID 30748800, que atesta que o aluno recebe assistência de enfermeiro “no que se refere a controle de glicemias, aplicação de insulina e demais suportes em caso de hipoglicemia/hiperglicemia [...]”.
14. Outrossim, o laudo juntado ao ID 31313493 (Relatório de Acompanhamento Psicológico), a despeito de apontar para a existência de barreiras “emocional” e de “autocuidado”, revela que o filho da autora possui adequado desenvolvimento psicossocial para a idade[2] e a escolaridade.
15. O fato de a criança confiar e depender dos cuidados de sua mãe, para controle da doença e de outras necessidades individuais, não permite concluir que a circunstância de ser portador de diabetes impeça a sua integração social no desenvolvimento das atividades cotidianas.
16. Além disso, para efeito de aplicação da Lei no 13.146/2015, as “barreiras” possuem definição legal própria e são classificadas pela Lei em: urbanísticas; arquitetônicas; nos transportes; nas comunicações e na informação; atitudinais; e tecnológicas, conforme se vê do art. 3o, IV, do Estatuto.
17. Cumpre destacar que as barreiras atitudinais são aquelas que outras pessoas impõem às pessoas com deficiência, a partir de estigmatizações, adjetivações, segregações e, inclusive, limitações da capacidade da pessoa com deficiência[3]. Não são barreiras atitudinais o que foi denominado, no laudo referido, de barreiras “emocionais” e de “autocuidado”.
18. Não caracterizadas as condições incapacitantes, não há, portanto, como considerar que a diabetes seja uma deficiência.
19. Ressalta-se, ainda, que, após solicitação administrativa de redução da carga horária pela requerente (ID 30748806), foi realizada perícia presencial em 25/03/2020 (ID 30748807), que concluiu que “Não foi verificada a necessidade do(a) servidor (a) exercer suas atividades em horário especial.”.
20. Nos termos do art. 61, § 1o, da Lei Complementar no 840/201, o atestado da deficiência por junta médica oficial é requisito para a concessão de horário especial.
21. Assim, ante o não preenchimento dos requisitos legais, não há como reconhecer que a autora, ora recorrente, faça jus à redução de sua carga horária, sem a necessidade de compensação e sem prejuízo de sua remuneração, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida de rigor.
22. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
23. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] https://www.deficienteciente.com.br/barreiras-atitudinais-obstaculos-a-pessoa-com-deficiencia-na-escola.html

[2] Apenas a título de esclarecimento, destaca-se que, embora tenha sido elaborado quando a criança já havia completado 6 anos e 4 meses, o laudo ID 31313493 menciona que o filho da recorrente possui 5 anos e desenvolvimento adequado em comparação com a criança desta faixa etária, o que possivelmente decorre de mero erro material.
[3] https://www.deficienteciente.com.br/barreiras-atitudinais-obstaculos-a-pessoa-com-deficiencia-na-escola.html